Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO DESDE A DATA DA SUA SUSPENSÃO ATÉ A DATA DO RESTABELECIMENTO”. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA No 1169 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. INTEGRANTE DA CATEGORIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELO SUBSTITUTO PROCESSUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA No 880, RESP 1.336.026-PE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp. no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169).
2. A questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. Observa-se que a decisão impugnada não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, nos termos fixados no âmbito do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Na hipótese de manutenção da decisão, a questão consiste em analisar a possibilidade de reforma da decisão impugnada a fim de declarar a inexistência do provimento jurisdicional passivel de cumprimento, sustentado pela credora. Subsidiariamente, pretende-se verificar se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão deduzida pela credora.
5. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 5.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral: “Os sindicatos o possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
6. Em que pese a peculiaridade de que a petição inicial da mencionada demanda coletiva foi ajuizada com pedido restrito aos substituídos expressamente listados, a sentença não impõe qualquer limitação neste sentido, o que abrange toda a categoria de profissionais que se enquadram na parte dispositiva do julgado. 6.1. Diante desse contexto basta que a recorrida integre a categoria substituída pelo sindicado para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001.
7. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 normatizou a respeito da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas da pessoa jurídica de direito público.
8. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 8.1. Ainda no âmbito da jurisprudência sedimentada pela Colenda Corte Superior de Justiça acresça-se que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 8.2. Além disso, apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001) aos 12 de dezembro de 2003, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados estabelecidos em sede de embargos de declaração no REsp 1.336.026-PE (Tema no 880), que estabelecem como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. Com efeito, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
9. Recurso conhecido e desprovido.